Tribunal: TJES
Processo: 5036953-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036953-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RECORRIDO: INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036953-31.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
LUCAS COSTA DE ARAÚJO
RECORRIDO:
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI LTDA – EPP

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. QUITAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. POSTERIOR COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA PARA CORREÇÃO DE TCC. CONDUTA ABUSIVA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL IGUALMENTE RECONHECIDO, EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da exigência de nova taxa de matrícula pela instituição de ensino, mesmo após a quitação integral do curso de pós-graduação contratado pelo recorrente. Tal cobrança condicionou a correção do trabalho de conclusão de curso (TCC), atrasando a conclusão do curso e causando constrangimento ao consumidor.

2. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A cobrança adicional após quitação do curso revela violação ao dever de informação clara e caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

3. Ficou demonstrado o pagamento indevido de R$199,00, cuja repetição simples foi corretamente reconhecida em sentença, fixando-se a indenização material em R$398,00, com correção e juros na forma da lei.

4. O impedimento do aluno em concluir regularmente seu curso, aliado à cobrança abusiva, configura violação a direitos da personalidade, ensejando abalo que justifica reparação moral. O valor arbitrado em R$1.500,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

5. A decisão recorrida apreciou de forma adequada a matéria, aplicando corretamente os dispositivos legais. Não há fundamentos que justifiquem sua reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)